Tribunal: TJDFT
Processo: 0708391-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708391-93.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ FILLIPE OLIVEIRA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame: 1. São apelações criminais em face da sentença que condenou os recorrentes pelo crime do artigo 35, “caput”, da Lei n. 11.343/2006. II. Questões em discussão: 2. As questões em discussão consistem em analisar os pedidos de absolvição pela atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas para condenação. III. Razões de decidir: 3. Na espécie, analisando o conjunto de elementos trazidos aos autos, constatase que o detalhamento ofertado pelos agentes policiais ouvidos em Juízo está em plena harmonia com todas as informações coletadas durante as investigações, que contou com perícia em telefones celulares, de modo que há prova hábil a demonstrar o vínculo associativo existente entres os réus, de natureza estável e duradoura, voltado para o tráfico de entorpecentes, de sorte que a manutenção das condenações pelo crime do artigo 35, “caput”, da Lei n. 11.343/06, é medida que se impõe. 4. Consoante doutrina e jurisprudência, para a configuração do crime de associação para o tráfico, é suficiente a prova de que duas ou mais pessoas exercem a traficância com nexo subjetivo, sendo desnecessária a apreensão da droga com todos os acusados para a configuração da materialidade. IV. Dispositivo: 5. Recursos desprovidos. O recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 35 da Lei 11.343/06 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao reconhecer a prática do crime de associação para o tráfico sem a demonstração dos seus elementos essenciais, em especial do vínculo associativo estável e duradouro. Afirma que não restou demonstrada “a prática reiterada de crimes de tráfico pelo mesmo grupo, nem a existência de estrutura organizada ou divisão de tarefas. Trata-se, portanto, de mero concurso eventual, insuficiente para a tipificação do crime do art. 35”. Busca, assim, a sua absolvição por ausência de provas suficientes para a configuração do crime do artigo 35 da Lei 11.343/06. b) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, por ausência de fundamentação idônea. Suscita ofensa ao princípio do in dubio pro reo e ao dever de fundamentação das decisões judiciais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada afronta aos artigos 35 da Lei 11.343/06 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028